Tribunal: STF
Processo: Rcl 47973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Iuiú/BA, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000191-72.2018.5.05.0641.
    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor contratado sem concurso, tendo em vista o disposto no art. 114 da Constituição Federal.
    Sustenta que “[n]ão se pode prosperar o entendimento trazido pela 5ª Turma do TRT-5 no sentido de que a Justiça Trabalhista julgue o presente feito que versa sobre relação entre os servidores e a administração pública, muito embora esteja suspensa a vigência do art. 114, I da CF/88 (a interpretação que inclui tal controvérsia no âmbito dessa norma)”. (eDOC 1, p. 9)
    Requer-se a concessão de liminar para suspender a tramitação da reclamação trabalhista, e ao final, a cassação do ato reclamado, com a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 11)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 17, 18 e 19)
    Regularmente citada, Vera Lúcia Pereira de Souza, beneficiária da ação, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 21.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I- preservar a competência do tribunal;
    II- garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395 MC, cuja ementa transcrevo:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).
    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.03.2010, cujo acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.
    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:
    “Com efeito, conforme decidido no IUJ Nº 0000122-28.2015.5.05.0000, ficou deliberado pelo Pleno deste Regional que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda na qual o autor alega a existência de vínculo empregatício, ainda que o ente público reclamado, em sede de defesa, conteste essa alegação ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza administrativa ou estatutária, sendo editada a seguinte Súmula:
    Súmula TRT5 nº 15: "A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa."
    Nessa linha de entendimento, ainda que se constate que o vínculo jurídico que existiu entre os contendores foi de natureza estatutária ou administrativa, as pretensões formuladas pela Reclamante, porque lastreadas na suposta existência de relação de emprego entre as partes (causa de pedir), devem ser indeferidas, conforme decisão de cunho meritório, e não meramente processual.
    No caso concreto, as alegações e pretensões primordiais do recorrente têm por subsídio a Legislação Trabalhista (depósitos de FGTS), perfazendo-se hipótese de competência da Justiça do Trabalho.
    Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência. 
    (…)
    À unanimidade, AFASTAR A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário da Reclamante para DECLARAR a nulidade do contrato pactuado entre os demandantes e DEFERIR o pagamento dos salários retidos bem como o recolhimento do FGTS referente a todo o período de duração do vínculo laboral, a teor da Súmula n. 363 do C. TST”. (eDOC 8, p. 169-170) (Grifei)
    Nesses termos, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:
    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.
    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o Processo 0000191-72.2018.5.05.0641, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora municipal com vínculo jurídico-administrativa com a Municipalidade, de forma que o pedidos declinados nos autos da ação trabalhista não são capazes de atrair a aludida competência.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0000191-72.2018.5.05.0641 à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente